Tribunal: TJMT
Processo: 1023641-35.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023641-35.2016.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Contratos Bancários]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GGPNET ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA - CNPJ: 08.092.901/0001-62 (APELANTE), ADEMAR SANTANA FRANCO - CPF: 445.783.936-15 (ADVOGADO), LOUISE FERNANDA DELFRATE SILVEIRA - CPF: 069.115.659-01 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO SCHMIDT - CPF: 839.891.539-00 (APELANTE), GRACYELLA ROBERTA GAIOTTI SCHMIDT - CPF: 866.322.131-20 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CITAÇÃO POR EDITAL COM PRAZO DE 30 DIAS – PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS – 15 (QUINZE) DIAS COM INÍCIO APÓS O DECURSO DO PRAZO FIXADO NO EDITAL – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 231, IV, 701 E 702, CPC – TEMPESTIVIDADE VERIFICADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A rigor do
artigo
231
,
V
, do
Código de Processo Civil
, na citação por edital, há somatória de prazo.

Assim, o prazo tem início após a publicação do edital, com o transcurso do lapso temporal fixado pelo juiz para que a parte tome conhecimento do ato. Após, e imediatamente, começa a fluir o prazo de 15 dias para a apresentação dos embargos monitórios, nos termos do artigo 701 c/c 702 do mesmo Diploma Legal

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Gracyella Roberta Gaiotti Schmidt e Outros,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os embargos monitórios opostos em face do
Banco do Brasil S.A.
, por considerar que a peça foi apresentada de forma intempestiva e, como isso, converto em título executivo judicial o valor do débito pleiteado de R$ 132.260,22 (cento e trinta e dois mil, duzentos e sessenta e dois reais e vinte e dois centavos), com correção monetária pelos índices do INPC, a partir da atualização da dívida encartada nos autos, e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Os recorrentes alegam, em breve resumo, que os embargos monitórios foram apresentados de forma tempestiva, uma vez que a publicação do respectivo edital ocorreu em 04/05/2020, data a partir da qual tem início a contagem do prazo de 30 (trinta) dias fixado pelo juiz, acrescido dos 15 (quinze) dias para a apresentação da resposta, que se exauriu em 08/07/2020.

As contrarrazões não foram apresentadas (id. 145503549).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Com razão os apelantes.

A rigor do
artigo
231
,
V
, do
Código de Processo Civil
, na citação por edital, há somatória de prazo.

Assim, o prazo tem início após a publicação do edital, com o transcurso do lapso temporal fixado pelo juiz para que a parte tome conhecimento do ato. Após, e imediatamente, começa a fluir o prazo de 15 dias para a apresentação dos embargos monitórios, nos termos do artigo 701 c/c 702 do mesmo Diploma Legal:

Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo:

(...)

IV -
o dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz
, quando a citação ou a intimação for por edital;

“Art. 701. Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu
prazo de 15 (quinze) dias
para o cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa.”

“Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos,
no prazo previsto no
art. 701
, embargos à ação monitória.”

Nesse contexto, não há como deixar de reconhecer que os embargos monitórios foram apresentados de forma tempestiva, exatamente como certificado ao id.

145503531, uma vez que, consoante se denota do sistema PJe, os réus tomaram ciência do ato em 04/05/2020, inaugurando, aí, o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para a oposição do instrumento processual, o que efetivamente ocorreu em 08/07/2020 (id. 145503530).

Portanto, constada a tempestividade dos embargos monitórios, é de rigor a anulação da sentença, a fim de que as matérias suscitadas na peça processual sejam submetidas à apreciação pelo juiz primitivo, sob pena de violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Como se vê, a súplica recursal merece inteira acolhida.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença impugnada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, para o normal prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023